Tribunal: TJPA
Processo: 0019989-15.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019989-15.2011.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ADEBLA NEYRAO DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0019989-15.2011.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

EMBARGADA: ADEBLA NEYRÃO DO AMARAL

DEFENSOR PÚBLICO: LUÍS CARLOS DE AGUIAR PORTELA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por autarquia previdenciária contra acórdão que, em Ação Revisional, manteve a sentença determinando a incorporação da Gratificação de Tempo Integral (GTI) aos proventos de aposentadoria de servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O embargante alegou a existência de omissão do acórdão sobre a possibilidade de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre a GTI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão fundamentou a possibilidade da incorporação de gratificação de natureza transitória aos proventos de aposentadoria em razão de a gratificação ter integrado a base de cálculo dos descontos de contribuição previdenciária durante o período de atividade;

4. A fundamentação do julgado é logicamente incompatível com a hipótese de restituição das contribuições, não havendo omissão sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexiste omissão no acórdão que, ao determinar a incorporação de gratificação transitória aos proventos de aposentadoria em razão da incidência de contribuição previdenciária sobre ela, implicitamente afasta a tese de restituição das contribuições.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra o acórdão (Id. 32111138) que negou provimento ao recurso de Apelação e à Remessa Necessária, confirmando a sentença que julgou procedente a Ação Revisional de Benefício Previdenciário movida por ADEBLA NEYRÃO DO AMARAL, para determinar a inclusão, no cálculo dos proventos da autora, da Gratificação de Tempo Integral (GTI), com pagamento das diferenças desde a inativação.

Nas razões recursais (Id. 32963190), o embargante arguiu a existência de omissão do julgado sobre a possibilidade de restituição das parcelas de contribuição previdenciária incidentes sobre a GTI, tendo em vista a inviabilidade da incorporação aos proventos de aposentadoria, em razão de sua natureza eventual. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Sem contrarrazões (Id. 34874047).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão impugnado considerou que: “
Embora a gratificação em questão se trate de verba de caráter eventual, no caso concreto deve ser considerada para fins de cálculo do valor dos proventos de aposentadoria da autora, uma vez que durante a atividade incidiram sobre a GTI, indevidamente, os descontos de contribuição previdenciária como se de verba permanente se tratasse, implicando a inequívoca descaracterização de sua natureza transitória
”.

Assim, a fundamentação do julgado quanto à possibilidade de incorporação da gratificação de tempo integral (GTI), em razão de esta ter sido incluída na base de cálculo dos descontos a título de contribuição previdenciária no período de atividade, implica, como consequência lógica, o descabimento de restituição das contribuições.

A pretensão de restituição seria viável, em tese, no caso de afastamento da incorporação da GTI, que não é a hipótese dos autos.

Portanto, não há omissão do acórdão sobre a matéria aduzida nos presentes aclaratórios, pois o descabimento de eventual restituição de contribuições é conclusão implícita do julgado.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026